Tribunal: STF
Processo: RE 424364
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO. 
   ART. 8º DO ADCT/88. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	 Aferir a ofensa ao art. 8º do ADCT/88 
   exige cotejo da legislação infraconstitucional (Leis 6.683/79 e 
   8.213/91; Decretos 357/91 e 2.172/97; e OS 569/97), cuja 
   apreciação é inviável nesta Corte. Precedentes.
2.	Inexistência 
   de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental 
   improvido.